Tribunal: TJMT
Processo: 1036941-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036941-59.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: JOAO PEDROSO DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATO COMPROVADO POR MEIO DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO SOLICITANDO RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DÉBITOS PRETÉRITOS – CORTE ABUSIVO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando sanar suposto vício de contradição e omissão constante no v. acórdão desta Câmara (Id 128421180), que, a unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado, para reformando a sentença singular, julgar totalmente procedentes os pedidos inaugurais, invertendo-se o ônus sucumbencial.
Antes mesmo da questão ser apreciada pelo Colegiado, a parte ré noticia a realização de composição amigável, razão pela qual pugna pela prejudicialidade do recurso ante a perda do objeto (Id 131377190), sendo anuído pela parte adversa (Id 132353181).
Assim, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes.” (AI 120624/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)
Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/15, bem como NÃO CONHEÇO o recurso interposto (embargos de declaração), pois as partes renunciaram ao direito de recorrer.
O prazo recursal também foi renunciado, de modo que determino a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, responsável para cumprimento das eventuais parcelas ilíquidas da transação, com as baixas de praxe.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de junho de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora